Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos essenciais ou justificar a ausência.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende a inicial.
3. Caso não cumprida a determinação, ocorrerá o indeferimento da inicial e, por conseguinte, a extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.